Tribunal: TJMT
Processo: 0002638-29.2019.8.11.0011
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002638-29.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO JACO DE JESUS - CPF: 567.580.301-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAZARO ALVES DO PRADO - CPF: 107.231.611-00 (APELADO), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – AÇÃO MONITÓRIA ORIGINARIAMENTE PROPOSTA COM PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SOBRE O PLEITO DE AJG – CONCESSÃO TÁCITA – AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – BENESSE CONCEDIDA – SUSPENSÃO DOS IMPOSIÇÕES SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. À falta de apreciação do pleito de assistência judiciária gratuita expressamente formulado quando da propositura da ação, sobretudo quando não há discordância da parte contrária, e, ainda, quando o autor é assistido pela Defensoria Pública, subentende-se que houve deferimento tácito da benesse, devendo, no caso de sucumbência, ocorrer a aplicação da regra do art. 98, §3º, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002638-29.2019.8.11.0011 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO JACO DE JESUS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiros”
(Proc. nº 0002638-29.2019.8.11.0011), ajuizada contra o apelante por LÁZARO ALVES DO PRADO, julgou procedente o pedido para confirmar e torna definitiva a medida de liminar deferida inicialmente favor do embargante, e, assim, desconstituir a penhora e mantê-lo na posse do Lote 01 da Quadra 06, Rua Bahia, n. 4018, no bairro Parque da Serra no Município de Mirassol D’Oeste/MT. A sentença condenou o réu/embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Id. 105947662)

O apelante sustenta que, considerando que nos autos principais (ação monitória), fora deferido tacitamente o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que não houve manifestação expressa o juiz acerca do pedido, tem-se que o referido benefício vem acompanhando a parte deste então, e, além disso, sempre esteve assistido pela Defensoria Pública.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja excluída a condenação sucumbencial em virtude da concessão tácita do benefício da assistência judiciária gratuita, pois, à toda evidência, é patente a sua hipossuficiência econômica.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id.
105947675)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta que não possui recursos financeiros suficientes para custear as custas e as despesas processuais, não sem prejuízo de seu próprio sustento, motivo pelo qual tem direito aos benefícios da justiça gratuita.

Relata que, quando da propositura da ação principal (ação monitória – Proc. 0002494-31.2014.8.11.0011), requereu o benefício da gratuidade, juntando os documentos necessários à comprovação de sua hipossuficiência econômica; além do mais, sempre esteve representado pela Defensoria Pública e, tal órgão, como bem sabido,
“tem a missão institucional de prestar assistência jurídica aos necessitados. Logo, para o atendimento do Recorrente pela Instituição, esse já teve que passar por uma triagem realizada que demonstra sua necessidade econômica”.

Analisando os autos, verifico, com efeito, que não há referência quanto ao deferimento ou não do benefício da AJG pelo Juízo responsável pela recepção e processamento do pleito monitório, ou seja, conquanto formulado, o pedido de AJG não foi apreciado na origem e no momento próprio, daí porque é de se concluir pelo seu deferimento tácito, a teor do que se orienta a jurisprudência do e. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. DESERÇÃO AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. (...) A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. (...) A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17.3.2016). 2. Agravo Interno provido. (STJ - AgInt no RMS: 60388 TO 2019/0080818-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019).

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE PREPARO AFASTADA – DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA– PRECEDENTES DO STJ – MÉRITO – DÍVIDA RECONHECIDA NOS EMBARGOS MONITÓRIOS OFERTADOS INTEMPESTIVAMENTE – PROPOSTA DE PARCELAMENTO RECUSADA PELO CREDOR – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRESSUPOSTOS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, “a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária” (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe de 17/03/2016). (...) (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado - N.U 1002590-05.2018.8.11.0006 – Rel. Des. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – Julg. 29/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação DECLARATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO APRECIAÇÃO – DEFERIFMENTO TÁCITO RECONHECIDO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.É o caso de reconhecer a concessão tácita do benefício da assistência judiciária gratuita se o pedido não foi expressamente indeferido por decisão fundamentada. (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado - N.U 1010340-42.2019.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – Julg. 09/10/2019)

Assim, formulado o pleito de AJG no momento da propositura da ação cujo processamento culminou com a constrição objeto da ação de Embargos de Terceiro, cujo desate impôs sucumbência à parte apelante, e como não houve pronta resposta tempestiva do Juízo sobre o pleito, antes, pelo contrária, admissão da inicial e processamento da mesma sob regime de gratuidade típica, e, ainda, como como não há nos autos qualquer manifestação da parte contrária à concessão da benesse, e, por fim, como a ação foi proposta sob o patrocínio da Defensoria Pública, não havendo, a par de tudo isso, elementos capazes de informar as informações prestadas quanto a situação de hipossuficiência econômica do apelante, a concessão do benefício é medida que se impõem.

Isto posto, dou provimento ao recurso para conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, e, assim, suspender a exigência das imposições sucumbenciais pelo período estabelecido na legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022